Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725273-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCIANA DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 60544881), interposto por BANCO J. SAFRA S.A em face de LUCIANA DE LIMA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0714472-24.2022.8.07.0001. indeferiu a retirada de restrição no RENAJUD incidente sobre o veículo, nos seguintes termos (ID 198289745 na origem): Nada a prover quanto ao pedido de baixa na restrição do veículo. O prazo de 05 dias para purga da mora (art. 3o, §2o, do Dec. Lei 911/69) depende da citação da ré. Promova-se a citação da ré, por meio do WhatsApp, com os números fornecidos na petição de ID 197938644. O Agravante alega que a decisão agravada está em desacordo com art. 3o do Dec. Lei 911/69, pois o Juízo entendeu que a retirada da restrição RENAJUD somente poderia ocorrer após a realização da citação da parte Agravada. O Agravante pleiteia a baixa da restrição sobre o veículo, ficando reconhecida a possibilidade de levantamento após a apreensão do veículo, independentemente de ocorrida a citação. Isso porque, segundo o Agravante, o art. 3o, §9o do Dec. Lei 911/69 não condiciona a baixa da restrição a citação da parte Requerida, muito pelo contrário, determina a retirada após a apreensão do bem. Invoca entendimentos da 3a Turma Cível nesse sentido. Requer o deferimento da baixa da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo, independentemente de realizada a citação da contraparte, de modo a garantir o direito creditório do Agravante, dando prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional. No mérito recursal, pede a reforma da decisão. O recurso foi preparado (ID 60544883). No despacho de ID 60582485, o Agravante foi intimado para indicar a numeração da decisão agravada. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por este Relator (ID 61010792). A parte Agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 64186824). Os autos retornaram conclusos para julgamento. Em consulta aos autos de origem, constatou-se, que no dia 17/09/2024, foi proferida decisão com o seguinte teor (ID 211334131 dos autos principais): Com fundamento no art. 3o, §9o, do Dec. Lei 911/67, que autoriza a retirada da restrição ordenada pelo juízo após a apreensão do veículo objeto da controvérsia, defiro o requerimento retro. Sendo assim, retorne o processo ao gabinete para baixa da restrição ordenada pelo juízo ao ID 124135578. Cumpra-se via sistema renajud. Feito, aguarde-se o transcurso do prazo estabelecido no edital expedido para citação da ré. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Ainda foi observado que, em cumprimento a decisão acima, a restrição do gravame foi retirada na mesma data, conforme consta do comprovante anexado ao ID 211441765 daqueles autos. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, proferida, em momento posterior a sua interposição, decisão que contemplou a pretensão objeto deste recurso, a qual ordenou a baixa da restrição no RENAJUD incidente sobre o veículo em questão. Sobre a perda superveniente do interesse recursal, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO POSTERIOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de nova decisão na origem, superveniente à interposição do agravo, resulta em perda do objeto quanto aos pedidos do recurso que já foram acolhidos pela nova decisão. 2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, mas do qual resultou proveito econômico irrisório ou inexpressivo, atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caracterizada a sucumbência mínima do exequente, são indevidos honorários de sucumbência em favor do executado. 3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1913849, 07485111620238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 08:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador